Tribunal: STF
Processo: AI 166180
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
ANISTIA  - CORREÇÃO  MONETÁRIA  - DIVIDA  CONTRAIDA POR
PESSOAS  NATURAIS  -  CONSIDERAÇÃO  DOS  PATRIMONIOS.  Tratando-se de
dívida,  muito   embora  única,   contraida  por   pessoas  naturais,
perquire-se o atendimento  aos  preceitos  do  inciso V do par. 3. do
artigo  47  do  Ato das Disposições Transitorias da Carta de 1988, em
cada  um de per si. O fato de as propriedades, somadas, suplantarem a
extensão de cinco modulos rurais, não implica a ausência do direito a
anistia.